Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-94.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004652-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), NADIR DA LUZ TECHIO - CPF: 452.708.309-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA DIAS NOGUEIRA - CPF: 602.584.702-91 (VÍTIMA), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NADIR DA LUZ TECHIO
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004652-94.2022.8.11.0000

PACIENTE: NADIR DA LUZ TECHIO
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Marco Antônio Medeiros em favor de
NADIR DA LUZ TECHIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de ameaças e por ter descumprido medidas protetivas de urgência.

Afirma que não houve o descumprimento das medidas protetivas, ao argumento de que as supostas ameaças de áudio teriam sido remetidas antes mesmo da fixação das medidas protetivas dos (autos nº 1000423-38.2022.8.11.0050), e após o deferimento das citadas medidas, não mais contatou com a vítima.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 124347182).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (ID. 124596185).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 125156186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NADIR DA LUZ TECHIO
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
NADIR DA LUZ TECHIO
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como em nenhum momento descumpriu qualquer medida protetiva.

Com relação à tese defensiva - negativa de autoria - dependem de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída. Com efeito, resta inviável a análise da tese de que o paciente teria descumprido medidas protetivas fixadas anteriormente.

Isso porque, o presente
writ
deve vir com prova pré-constituída das alegações, não havendo espaço para o exame e comparação de elementos. Como se sabe “
essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano
”
(HC 541.117/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Portanto, tais alegações não têm o condão de fundamentar a revogação da prisão do paciente. Até porque a análise de prova, ora pretendida, deve ser objeto de apreciação nos autos da ação principal, e não em sede de
habeas corpus.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, sobretudo pelo oferecimento da denúncia, que inclusive já foi recebida,
in verbis
:

“ (...) No dia 24 de fevereiro de 2022 foram fixadas nos autos de n° 1000423-38.2022.8.11.0050 medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 em favor de Lucinéia Dias Nogueira, que suspenderam ou privaram NADIR DA LUZ TECHIO, seu então companheiro, do exercício de alguns de seus direitos.

O denunciado foi intimado da decisão na data de 26.02.2022, conforme se depreende de certidão da Oficial de Justiça juntada em ID n° 78040006.

Ficou determinado que NADIR DA LUZ TECHIO deveria cumprir as seguintes obrigações: “a) O acusado não poderá aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação, respeitando o limite mínimo de 100 (cem) metros, salvo em sala de audiência nas dependências do Fórum, CEJUSC, Defensoria Pública e Ministério Público para tratar de questões de eventual processo; b) O acusado não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c)O acusado não poderá frequentar a residência da vítima, casa de parentes, trabalho e outros a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;”

Ocorre que, no dia 07 de março de 2022, NADIR DA LUZ TECHIO manteve contato com a vítima, encaminhando a cópia da decisão que deferiu medida protetiva em favor desta.

O denunciado, ainda, enviou áudios através do aplicativo Whatsapp para o irmão da vítima com conteúdos ameaçadores, aduzindo, em síntese, que “ela acabou de cavar o buraco dela, ela vai aprender a respeitar um homem que ama, quero ver se proteção vai acudir ela, tudo na vida tem um preço, que sente amor, ciúmes e ódio da vítima.”

Assim agindo, NADIR DA LUZ TECHIO praticou as condutas descritas no artigo 24-A da Lei n°11.340/06 (duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal (...)”

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)“VISTOS ETC.

Ausentes vícios formais e materiais, uma vez que em conformidade com o art.302, I do CPP, HOMOLOGO o flagrante de Nadir da Luz Techio pela suposta prática do delito previsto art. 147 do Código Penal, posto que ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, a ameaçou perante os Policiais que realizavam diligências para apurar o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. Não homologo a prisão em flagrante pelo delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 vez que no tocante a este delito as circunstâncias fáticas não se amoldam ao disposto no art. 302 do CPP.

No presente momento reputo inviável a concessão de liberdade provisória ao autuado, vez que foram deferidas em favor da vítima medidas protetivas sob o número 1000423-38.2022.811.0050, da qual tinha plena ciência desde 26.02.2022 (ID 78040006 daqueles autos), com as seguintes restrições: "a) O acusado não poderá aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação, respeitando o limite mínimo de 100 (cem) metros, salvo em sala de audiência nas dependências do Fórum, CEJUSC, Defensoria Pública e Ministério Público para tratar de questões de eventual processo; b) O acusado não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) O acusado não poderá frequentar a residência da vítima, casa de parentes, trabalho e outros a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;".

Por ocasião das diligências para apurar o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, conforme relatado pelos Policiais Civis, o autuado declarou que iria matar a vítima e suicidar-se.

Inobstante este Juízo não ter homologado o flagrante em relação ao delito previsto no art. 24-A,
há indícios de que o autuado descumpriu as medidas protetivas deferidas, tendo entrado em contato com a vítima, além de ter a ameaçado de morte.
Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no art.312 C/C 313, inciso III do Código Penal. (...)”.

Sobreveio pedido de revogação da preventiva, indeferido pelo Magistrado em 26-03-2022, que salientou o seguinte:

“(...) 4. É o relatório. Decido.

5. Inicialmente cabe esclarecer que o sistema penitenciário conta com escolta para conduzir o autuado para comparecimento nas de consultas médicas agendadas, bem como os reeducando contam com atendimentos médicos pelo SUS.

6. Após criteriosa análise dos autos, verifico que os requisitos mantedores da prisão de
NADIR DA LUZ TECHIO
ainda subsistem, não assistindo razão as alegações da defesa.

7. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos encartados ao presente feito.

8. Com efeito, o pleito liberatório, ora analisado, repete fatos já analisados em oportunidade anterior, quando da decretação da prisão preventiva, sem demonstrar qualquer inovação no plano empírico para após a prolação do referido decisum.

9. Isto porque o a prisão preventiva foi decretada em virtude do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da sua ex-companheira, a Sra. Lucinéia Dias Nogueira,
as quais o segregado tinha o dever de cumprimento.

10. Com efeito, a liberdade do autuado representa risco à ofendida, pois os fatos imputados são de extrema gravidade, não havendo dúvidas de que sua soltura poderá por em risco a vida da vítima, bem como as
demais medidas cautelares protetivas se mostram insuficientes para reprimir e coibir eventual ação criminosa do implicado
.

11. A ofendida declarou na DEPOL, nos autos de nº 1000423-38.2022.8.11.0050 que o autuado não vem respeitando as medidas protetivas fixadas anteriormente, bem como realiza ligações em seu telefone, com o objetivo de reatar o relacionamento, enviando ainda mensagens pelo aplicativo whatssap ameaçando acabar com vida da vítima, caso seja preso.

12. Nota-se ainda a violência psicológica que o autuado faz contra a vítima, quando ameaça por fim a sua própria vida, caso a mesma não reate o relacionamento.

13. Ademais os áudios acostados aos autos (Ids. 79066368, 79066367 e 79066366) a gravidade das ameaças feitas contra a vítima, podendo sim por em risco a vida da a Sra. Lucinéia Dias Nogueira, pois o autuado Nadir da Luz
Techio é claro ao dizer que “
vai acabar com a vida da vítima
”.

14. Ademais, verifica-se que a vítima ainda precisou se mudar da cidade para tentar salvar sua vida, por medo do réu tentar algo mais grave contra a mesma.

15. Apesar do indiciado ser tecnicamente primário, e possuir emprego e endereço certo,
não
são suficientes, por si sós, para afastarem a necessidade de segregação cautelar, como neste caso, outrossim, deve-se assegurar a ordem pública, principalmente considerando-se que o agressor descumpriu medidas protetivas.

(...)

16. Assim, pela fundamentação acima, observa-se que as demais medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas para reprimir e coibir a provável reiteração criminosa do autuado, pelo que afasto a incidência do § 6º, do art. 282 e da parte final do inc. II, do art. 310, ambos do CPP.

17. Desse modo, os argumentos arguidos não ensejam revisita àquela decisão a fim de modificá-la.

18. Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do acusado nos termos do artigo 311 e 312, do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

19. Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial de Id. 80303068,
INDEFIRO
o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por
NADIR DA LUZ TECHIO
. (...)”

Verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva. Ademais, a “
vítima ainda precisou se mudar da cidade para tentar salvar sua vida, por medo do réu tentar algo mais grave”,
pois sofre reiteradas ameaças
. Por tais motivos, depreende-se que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, dada a real possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022